Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELOISA DA COSTA SANCHES - CPF: 700.172.371-14 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA SOARES COSTA - CPF: 700.132.341-10 (AGRAVANTE), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO DA EMPRESA AGRAVADA E FINANCIADO PELO BANCO VOLKSVAGEN – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DUAS VEZES APÓS 02 ANOS –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PLEITEADA – INDICAÇÃO DOS VÍCIOS E PARALISAÇÃO DO VEÍCULO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL SEM APARENTE SOLUÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes os elementos que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais n. 1000560-27.2023.8.11.0004 indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão tanto dos efeitos do Contrato de Financiamento como da cobrança, ou a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante alega que em 3-3-2020 adquiriu um veículo novo (POLO 1.0) da empresa agravada (Saga), pagou R$24.950.00 de entrada e financiou o restante no Banco da Concessionária (também agravado) em 35 parcelas de R$628,03 e a 36ª de R$14.970,00.

Diz que pagou todas as prestações, exceto a última (R$ 14.970,00), com vencimento em 3-3-2023.

Aduz que poucos meses após a compra o automóvel apresentou problemas no motor e ficou mais de 22 dias na oficina da própria agravada, depois apareceram outros defeitos, tais como perda de óleo, perda de potência, bem como irregularidades no câmbio e novamente no motor.

Assinala que, diante disso, em 7-11-2022 retornou para conserto, e permanece até hoje.

Argumenta que transcorreram mais de 60 dias e não há sequer data prevista para a entrega.

Ressalta que sua intenção é desfazer o negócio jurídico e por isso busca a suspensão do pagamento da última prestação.

Afirma estarem preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar a mencionada suspensão e a não inserção nos cadastros restritivos (ID 159044162-págs. 01/02).

Sem contraminuta (ID 165691658-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que não se justifica a concessão antes do reconhecimento da existência de vícios ocultos, da responsabilidade da ré e da resolução do Contrato, o que depende de dilação probatória.

Na contestação a ré admite que foi necessário trocar duas vezes o motor do veículo; a primeira em maio de 2022 e a segunda em novembro de 2022. Confira-se:

(...)
Nota-se que a primeira passagem alegada do veículo pela concessionária ocorreu em
26/05/2022
. Veículo entrou para diagnóstico, onde foi
identificado a necessidade da troca do motor
após apresentação de consumo elevado de óleo, sendo realizada a substituição do mesmo em garantia, tendo sido o veículo entregue ao Autor em 17/06/2022.

O Autor retornou no dia
29/11/2022
, alegando que havia barulho no motor e luz da injeção acesa. Assim o veículo foi encaminhado para análise da fabricante Volkswagen,
que após diagnóstico, foi constatada a necessidade de nova substituição do motor.

Todo o serviço de substituição foi realizado, sendo assim, foi realizado contato com o Autor em 27/01/2023, informando que o veículo estava pronto para retirada, porém o cliente se recusava a retirar.

Vale ressaltar que o segundo ocorrido foi após 180 (cento e oitenta) dias do primeiro reparo, e mesmo que o agente consequente seja o motor, os agentes causadores são distintos. (...)

o Autor sempre esteve ciente que houve uma parcialidade da montadora em solucionar o ocorrido mesmo após constatação de que o veículo transitava em uso severo, ferindo assim as condições de uso e manutenção preconizadas pela montadora e disponível no manual de garantia.

Alega também uso severo do automóvel, porém não produz prova alguma a esse respeito.

O artigo 300

do

CPC

estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. E no §3º enuncia que “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

No caso concreto trata-se de veículo adquirido zero-quilômetro e que depois de 2 anos apresentou defeitos no motor continuamente, o qual precisou ser substituído.

O pagamento da última parcela do financiamento sem a solução efetiva da situação pode causar danos de difícil reparação ao agravante, uma vez que trabalha exclusivamente com o carro. Ademais, é preciso levar em conta que ele obteve o benefício da justiça gratuita.

Esse cenário somado ao apontamento nos órgãos restritivos de crédito demonstram a
probabilidade do direito e
o
periculum in mora
.

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam:

(...)
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é passibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.

300
,

CPC
). Inicialmente, é necessária verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.

E acrescentam:

(...)
O juiz não dispõe de um termômetro ou medidor preciso. Sua análise é casuística. O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
. (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11ª. ed., Salvador, Jus Podivm, 2016, pp. 608/609).

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. INDEFERIMENTO Da LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA NA SITUAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E A PARALISAÇÃO DO VEÍCULO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL SEM APARENTE SOLUÇÃO. MEDIDA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO INICIAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
(TJPR, 4ª Câmara Cível, n. 0002929-53.2021.8.16.0000, relator Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, julgamento em 27.7.2021).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para confirmar a decisão com ID. 159044162, págs. 01 e 02, que deferiu a tutela antecipada ao agravante para suspender os efeitos do Contrato de Financiamento com a ré e impedir a negativação do seu nome.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023